Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOSE TARCISO DE MELO, JOSE EVERALDO DE MELO, MELO &amp; MELO LTDA - ME, WELLINGTON DA COSTA MELO, ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR